Tribunal: TJDFT
Processo: 0703636-52.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela instituição financeira, sob o argumento de que ocorreu omissão e obscuridade no julgado, porquanto os empréstimos não são consignados e foi autorizado descontos em conta corrente, assim como não foi aplicada distinção entre o Tema 1085 do STJ e o caso concreto, além de não ter sido enfrentada a matéria relacionada à culpa exclusiva da consumidora (ID 56963942).
2. Sem contrarrazões (ID 57557283). Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos opostos.
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. No caso, não há vício no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pela parte embargante, foram enfrentadas todas as matérias discutidas. Com efeito, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, 25/06/2013). Ademais, o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão.
5. Outrossim, embora reconhecida a legitimidade dos descontos em conta corrente, concluiu-se que a retenção integral do salário do consumidor atinge direitos pessoais da usuária, restringindo a sua capacidade financeira, em prejuízo de sua subsistência e de sua família.
6. Por conseguinte, inexistindo vícios a serem enfrentados e, sendo a real pretensão da embargante o reexame de matéria analisada e julgada, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.